Tribunal: STF
Processo: AI 203241
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECLAROU NÃO INCIDIR O ICMS NA GRAVAÇ
ÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE VIDEOTEIPES, PORQUANTO INCIDENTE O ISS. ALEGAÇÃO
DE AFRONTA AO ART. 155, II, DA C.F.
           Questão insuscetível de ser apreciada senão por via do
exame da legislação infraconstitucional reguladora da matéria,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
têm guarida alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição
Federal.
           Recurso que, de resto, carece de preqüestionamento.
           Agravo regimental improvido.